Tribunal: TJMT
Processo: 0002996-03.2019.8.11.0105
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 0002996-03.2019.8.11.0105

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO]

RELATOR:
DES. RUI RAMOS RIBEIRO

REDATOR DESIGNADO
: DES. PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:
[DES. RUI RAMOS RIBEIRO, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MARCELO WYPYCHOVOSKI - CPF: 896.846.991-15 (APELANTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), JESSICA PAYERL ANTUNES - CPF: 043.054.802-80 (VÍTIMA), ILDO CARLOS DA SILVA TORRES (ASSISTENTE), JACIRA DA SILVA VAZ DE ALMEIDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MARIORIA PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTRO REVISOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, SENDO ACOMPANHDO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROCEDÊNCIA – RECONSIDERAÇÃO, PELA MAGISTRADA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI, DE DECISÃO QUE ADMITIRA A JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO ADVOGADO DO ACUSADO COM A ANTECEDÊNCIA LEGAL DE TRÊS DIAS – DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DE TAIS DOCUMENTOS AO ARGUMENTO DE QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO DEVERIA SER INTIMADO COM A MESMA ANTECEDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO INIDÔNEA DO ARTIGO 479,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – PREJUÍZO AO RÉU EVIDENTE – ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

O artigo 479,
caput
, do Código de Processo Penal exige que a parte interessada na juntada de documentos a serem exibidos e discutidos na sessão de julgamento do Tribunal do Júri realize tal juntada com a antecedência de três dias úteis em relação à data designada para a realização da solenidade, mas não exige que a parte contrária seja intimada com a mesma antecedência (ou seja, de três dias úteis), tão somente que tenha ciência dessa juntada antes do julgamento em plenário. Assim, incorre em cerceamento de defesa em violação do princípio da não surpresa a decisão que, reconsiderando a prévia admissão de documentos apresentados pelo advogado do réu, determina o desentranhamento desses documentos, juntados tempestivamente, ao argumento de que o Ministério Público teve ciência desse fato com menos de três dias úteis faltando para o julgamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

Recurso de Apelação interposto por MARCELO WYPYCHOVOSKI, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que o condenou pelo cometimento do crime previsto no artigo 121, §2o, II por [motivo fútil] e IV
[
recurso que dificultou a defesa da ofendida], do Código Penal. (Sentença – ID. 138046789).

Inconformado, pede em preliminar: 1) a nulidade do julgamento, pela ilegalidade gerada ao invalidar os documentos juntado nos autos antes da sessão plenária, 2) nulidade dos atos de reconhecimento em sede policial e pelo fato de que as testemunhas que reconheceram o réu, durante a investigação, não foram ouvidas em juízo. No mérito: 2) que a condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos. (ID. 149898175).

Em solo de contrarrazões, o
Parquet
pede o desprovimento do recurso (ID. 153625150).

Interposto o recurso em sentido estrito no.1017134-11.2021.811.0000 da pronúncia, que desprovido à unanimidade por esta 2a Câmara Criminal em 23.02.2022.

Nesta instância, o d. Representante da Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto e Medeiros Junior, manifestou pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizado: (ID. 15481695)

“SUMÁRIO: ACUSADO CONDENADO PELO COMETIMENTO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2o, INCISOS II E VI, DO CP. PRELIMINARMENTE: NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO, ANTE O DESENTRANHAMENTO IRREGULAR DE DOCUMENTOS JUNTADOS ANTES DA SESSÃO PLENÁRIA – INOCORRÊNCIA – DOCUMENTOS PROTOCOLADOS FORA DO PRAZO LEGAL ESTABELECIDO NO ART. 479 DO CPP – CÔMPUTO DO TRÍDUO LEGAL DEVE EXCLUIR OS DIAS DO JULGAMENTO E DO PROTOCOLO, CONSIDERANDO TRÊS DIAS ÚTEIS INTEIROS – ARGUIDA AINDA O RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO, AO ARGUMENTO DE QUE O RECONHECIMENTO NÃO OBEDECEU AOS DITAMES DO ARTIGO 226 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO QUE, MESMO SEM ATENDER RIGOROSAMENTE AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP, NÃO É DE MOLDE A ENSEJAR A ANULAÇÃO DA PROVA ASSIM OBTIDA (JSTF 238/258). MÉRITO: PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DÃO SUPORTE AO ÉDITO CONDENATÓRIO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5o, XXXVIII, CF). PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, OAB/MS 19095-O.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos e as condições de admissibilidade.

Considerando a existência de preliminares, passo a análise.

1. DA NULIDADE DO JULGAMENTO PELA ILEGALIDADE GERADA PELA DECISÃO JUDICIAL QUE INVALIDOU OS DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS ANTES DA SESSÃO PLENÁRIA.

A defesa pede a anulação da sessão de julgamento em razão do desentranhamento irregular dos documentos juntados no dia 08.06.2022 e de sua intimação tardia o qual restou prejudicado pois, não havia tempo hábil para a interposição de recurso.

Argumenta, que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri estava marcada para 14.06.2022, sendo que em 08.06.2022 a defesa realizou a juntada de alguns documentos, como também, procedeu o protocolo de outros (documentos) no dia 09.06.2023.

Explicita que, em 13.06.2022 às 11:32 a Juíza Presidente do Tribunal do Júri no ID.13046782,
deferiu
a juntada dos documentos [Ids. 87086894, 87106706, 87117015 e 87126528] anexados em 08.06.2022 e
indeferiu
os documentos dos
Ids.

87228018, 87228022, 87228024 e 87228040 anexados
no dia 09.06.2022
. Oportunidade em que o presentante do Ministério Público insurgiu-se quanto a intempestividade da juntada
de todos os documentos
, pois, em desrespeito ao tríduo legal (Id.138046785).

Assim, em nova decisão prolatada 13.06.2022, às 16:03, (ID.138046787) consubstanciada no entendimento de que durante o julgamento, só será permitida a leitura de documento ou a exibição de objetos que tenham sido juntados aos autos com a antecedência mínima de 03 dias úteis e com a ciência da outra parte, tornou sem efeito a decisão anterior e indeferiu a juntadas de todos os documentos restando evidenciado que a intimação para ciência da outra parte, acerca dos documentos anexado em 08.06.2022, ocorreu no dia 09.06.2022, portanto, extemporâneo.

Desta feita, argumenta a defesa que esta nova decisão prolatada em 13.06.2022, às 16:03, foi comunicado ao advogado do recorrente não antes do início da sessão de julgamento em 14.06.2022, não antes da produção probatória em plenário, mas no decorrer, o que o levou a insurgência que se extrai do registro da ata correspondente, que transcrevo: (ID. 138046790)

“[...]A defesa impugnou a decisão em ID. 87383805 de não permitir a juntada e exibição de documento do dia 08/06/2022, requerendo a utilização desta no Tribunal do Júri, já a acusação pede o desentranhamento destas, tendo a magistrada INDEFERIDO mais uma vez o pedido da defesa, pelas mesmas razões expostas na decisão mencionada, frisando-se que estas foram entregues em mãos do advogado da defesa antes da primeira pausa do júri, que se deu no horário correspondente as 11h30min, bem como visualizado no próprio sistema PJE e no notebook pessoal do ilustre advogado em sessão plenária. CONSIGNO E TRANSCREVO DOS AUTOS ainda que a decisão em ID. 87383805 foi publicada no sistema PJE e DJE no dia 13/06/2022 às 17h49min da seguinte maneira: “intimação (15323292)MARCELO WYPYCHOVOSKI Diário Eletrônico (13/06/2022 17:49:36) EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS registrou ciência em 14/06/2022 14:04:28-PRAZO:5 DIAS”.

Destarte, e cediço que a ata, que goza de fé pública, deve descrever fielmente todas as ocorrências da sessão, cujo conteúdo traduz a expressão fiel do julgamento em Plenário do Júri, revestindo-se de importância jurídica essencial.

Registre-se, por oportuno, que ao Magistrado, avaliando o contexto probatório, em especial, a questão da intempestividade das mesmas coube decidir quais são as provas realmente necessárias à instrução do processo.

Neste particular, constato que parte dos documentos mencionados nas razões recursais pela defesa
são desabonadores quanto a testemunha
de acusação Ildo Carlos da Silva Torres (proprietário da moto em que foi surpreendido o apelante e, importante elo de ligação do crime), bem como, a outra parcela
cinge-se as matérias jornalísticas
que apontam, anos antes, ter sido o réu vítima de tortura por integrantes da polícia civil daquela Comarca.

Assim, transcrevo em síntese o mencionado pela defesa nas razões recursais acerca dos documentos:

1)
No id 7095042,
boletim de ocorrência
n. 2013.250732, no qual
Ildo Carlos
da Silva Torres (testemunha da acusação) foi acusado de ter mentido enquanto praticava um crime;
2)
No id 87095081,
boletim de ocorrência
n. 2016.284518, no qual a
testemunha Ildo
foi acusado de ingressar em propriedade alheia sem autorização, para furtar, resultando em confronto físico;
3)
No id 87095087,
boletim de ocorrência
n. 2017.332841, no qual é narrado que, segundo comunicação via 190, a
testemunha Ildo
estava em uma conveniência com arma de fogo;
4)
No id 87099344,
boletim de ocorrência
n. 2017.178245, no qual é narrado que o proprietário de uma motocicleta estava em uma festa quando viu a
testemunha Ildo
a subtraindo.
4)
No id 57012770, cópia de processo judicial n. 1246-39.2014.811.0105, no qual a testemunha Ildo foi denunciada pelo r. MP/MT pela prática de estelionato e furto;
5)
No id 57787471,
cópia do processo
judicial n. 1649-66.2018.811.0105, no qual a
testemunha Ildo
foi denunciada pelo r. MP/MT pela prática de furto qualificado;
6)
No id 87107951,
matéria jornalística (Gazeta Digital)
intitulada “Sindicato quer blindar policiais presos por tortura e calar imprensa”. Consta, inclusive, a íntegra da decisão (com descrição pormenorizada dos fatos) que havia decretado a prisão preventiva do delegado de polícia e dois investigadores da polícia civil de Colniza;
7)
No id 87109149,
matéria jornalística (Gazeta Digital)
intitulada “Delegado preso por tortura em Colniza tem histórico de denúncias; prisão é mantida”;
8)
No id 87117015,
recortes (a parte da identificação) dos boletins de ocorrência
ns. 2011.5126; 2013.63819, 2013.115452, 2015.181989, 2015.210732, 2016.161999, 2016.50283, 2017.227259.

Nesta linha intelectiva, tenho que com relação ao que se pretendeu objetivar com a apresentação dos documentos supramencionados foi explorado durante os debates realizados no plenário do tribunal do júri, as quais foram abordadas com satisfatoriedade, via perguntas e reperguntas, conforme se infere da integralidade das mídias digitais dispostas quando da inquirição da testemunha de acusação Ildo Carlos da Silva Torres e do interrogatório do réu Marcelo Wypychovoski no plenário do júri.

Assim, em respeito à segurança jurídica, mesmo o reconhecimento no campo das nulidades denominadas absolutas depende da demonstração do efetivo prejuízo acarretado à parte conforme consagra o princípio proclamado pelo brocardo ‘
pas de nullité sans grief’
.

Nesse sentido, a 2a Turma do Supremo teve a oportunidade de asseverar que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades ‘
pas de nullité sans grief’
também compreende as nulidades absolutas. [Precedentes - STF, 2a Turma, RHC 110.623/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13/03/2012, DJe 61 23/03/2012. E ainda: STF, 2a Turma, HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 22/03/2005, DJ 15/04/2005].

Cito, no mesmo sentido o Col. STJ:

"[...]A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão" (RHC n. 43.130/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe 16/6/2016

"[...]Em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato. Por essa razão, a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual só pode acarretar o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício verificado, trazendo prejuízo a qualquer das partes da relação processual" (HC n. 261.698/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 6/4/2015)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“PROCESSUAL-PENAL - PRONÚNCIA - PRELIMINARES - NULIDADE DO PROCESSO – ALEGAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA E FALTA DE INTIMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS – PRODUÇÃO DE PROVA – JUÍZO DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE EVIDENCIADOS – EXAME PERICIAL QUE NADA ALTERARIA A REALIDADE FÁTICA – DERRADEIRAS ALEGAÇÕES DEVIDAMENTE APRESENTADAS NO MOMENTO OPORTUNO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO – INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI - QUALIFICADORAS - RESPALDO PROBATÓRIO – MANUTENÇÃO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – SEGREGAÇÃO MANTIDA DURANTE TODO O PROCESSO – SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DECRETADORES DA PRISÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ASSECURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO IMPROVIDO
Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio pas de nullité sans grief, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente
. Mesmo em se tratando de nulidade absoluta, orienta o magistério jurisprudencial que não se declara a nulidade sem que se revele cristalina do prejuízo do exercício da ampla defesa, e muito menos no caso de mera irregularidade procedimental, consistente no desentranhamento das últimas alegações para juntada de prova técnica, com a reconcessão das oportunidades para novas manifestações da acusação e defesa. Para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, descabendo a desclassificação da imputação por homicídio quando as circunstâncias do crime indicam a ocorrência de animus necandi. - Deve-se permitir ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes. Não há de se falar em constrangimento ilegal, quando não se concede ao paciente o benefício de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia, quando este esteve segregado cautelarmente durante toda a persecutio criminis, precedentes jurisprudenciais permissivos. (N.U 0002429-91.2010.8.11.0038, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2012, Publicado no DJE 03/05/2012)

Nesse entendimento, rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR):

Revisei estes autos e, com a devida vênia do eminente relator, cheguei a conclusão diversa no que diz respeito à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Em 10 de maio de 2022, a magistrada designou a sessão do Tribunal do Júri para 14 de junho do mesmo ano – uma terça-feira –, determinando a intimação das partes, bem como a cientificação destas “
quanto à viabilização e respeito ao tríduo legal previsto no art. 479 do CPP
”, ou seja, quanto à necessidade de observância da antecedência mínima de 3 (três) dias úteis para a juntada de documentos (Id. n. 138046751, pp. 4-6).

Às 17h09 de 8 de junho daquele ano – a quarta-feira anterior à data em que se realizaria a sessão do Tribunal do Júri –, ou seja,
3 (três) dias úteis inteiros antes da solenidade
, o advogado do réu apresentou petição, requerendo a juntada de documentos (Ids. n. 138046761 a 138046768). Às 17h30 do mesmo dia, apresentou nova petição, requerendo a juntada de outros documentos (Ids. n. 138046769 a 138046774).

Todavia, no dia seguinte – ou seja, em 9 de junho de 2022 –,
quando já ultrapassado o prazo limite previsto no
caput
do artigo 479 do Código de Processo Penal
, o defensor apresentou uma terceira petição, pleiteando “
a juntada do link do depoimento da testemunha Ildo nos autos n. 1000498-77.2020.8.11.0105 referido pelo r. MP nos memoriais finais nos presentes autos
”, informando o endereço eletrônico desse depoimento na própria peça (Id. n. 138046775). Ainda nessa data, o causídico apresentou a quarta e última petição, pleiteando a juntada de mais documentos (Ids. n. 138046777 a 138046780).

Em 13 de junho – a véspera da sessão de julgamento –, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifestou nos seguintes termos:

“
Verifico dos autos que a defesa juntou documentos nos dias 08 e 09 de junho, portanto, fora do tríduo legal previso no artigo 479 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, o Ministério Público impugna desde já a juntada de tais documentos, requerendo que não seja permitida sua leitura ou exibição durante o julgamento
” (Id. n. 138046781;
sic
).

Nota-se, portanto, que o
parquet
não se limitou a impugnar as duas juntadas realmente extemporâneas, quais sejam, aquelas do dia 9, mas também as do dia 8, desprezando o fato de que, entre os dias 8 e 14 daquele mês, houve 3 (três) dias úteis inteiros, a saber, os dias 9 (quinta-feira), 10 (sexta-feira) e 13 (terça-feira).

Na mesma data, a magistrada,
acertadamente
, deferiu a juntada dos documentos apresentados no dia 8, autorizando a sua exibição em plenário, e indeferiu a juntada daqueles apresentados no dia 9, proibindo a sua exibição na sessão de julgamento (Id. n. 138046782).

Inconformado –
aqui, sem razão
–, o advogado do réu pugnou, ainda no dia 13, pela reconsideração do
decisum
a fim de que também fossem admitidos os documentos juntados no dia 9, argumentando, nesse sentido, que a contagem do tríduo legal se iniciara no dia 10 e se encerraria no dia 14 – o do julgamento (Id. n. 138046783).

Contudo, imediatamente, o Ministério Público se manifestou em sentido contrário, pontuando que “
o dia do julgamento não pode ser contado como um dos dias úteis
”, mas, apesar da procedência do argumento, o
parquet
voltou a requerer “
o desentranhamento dos autos de
todos
os documentos juntados pela defesa nos dias
08
e 09 de junho
” (Id. n. 138046785;
sic
; destaquei), ou seja, não apenas daqueles intempestivos, mas também dos legitimamente tempestivos.

No afã de chamar o feito à ordem, a magistrada acolheu a pretensão ministerial, e, em decisão proferida às 16h03 de 13 de junho de 2022, tornou sem efeito a decisão anterior, que admitira a juntada dos documentos apresentados no dia 8, ao argumento de que o intervalo mínimo de 3 (três) dias úteis, previsto no
caput
do art. 479 do CPP, refere-se tanto à data da juntada propriamente dita, quanto à
data em que se dá ciência desse ato à parte contrária
(Id. n. 138046786), o que, no caso dos autos, ocorreu no dia 9 (Id. n. 138046776), daí por que não teria sido verificado, na espécie, o decurso do tríduo legal entre a intimação do MP e a sessão do Júri.

Foi nesse contexto que se realizou a sessão de julgamento, no dia 14: com a defesa pega de surpresa pela notícia de que os documentos apresentados no dia 8, inicialmente admitidos pela magistrada, não poderiam ser exibidos ou discutidos em plenário. Verifica-se que o advogado do recorrente se insurgiu a esse respeito durante a solenidade, mas teve seu reclamo indeferido, nos termos assim expostos na ata:

“
A defesa impugnou a decisão em ID. 87383805 de não permitir a juntada e exibição de documentos do dia 08/06/2022, requerendo a utilização destas no Tribunal do Júri, já a acusação pede o desentramenteo destas, tendo a magistrada INDEFERIDO mais uma vez o pedido da defesa, pelas mesmas razões expostas na decisão mencionada, frisando-se que estas foram entregues em mãos do advogado da defesa antes da primeira pausa do júri, que se deu no horário correspondente às 11h30min, bem como visualizado no próprio sistema PJE e no notebook pessoal do ilustre advogado em sessão plenária
” (Id. n. 138046790, p. 7;
sic
).

Diga-se de passagem, que o fato de cópia da decisão em questão ter sido fornecida ao causídico durante a sessão de julgamento, como parece insinuar o trecho reproduzido, bem como a circunstância de tal decisão ter sido “
visualizada no próprio sistema PJE

e no notebook pessoal do ilustre advogado em sessão plenária
”, não descaracterizam a flagrante violação do princípio da não surpresa, na medida em que o
decisum
em comento foi proferido, praticamente, no fim do expediente judicial da véspera da solenidade. Não havia, evidentemente, tempo hábil para ciência da defesa, muito menos para esta reagir ao imbróglio provocado pela magistrada, com a contribuição do
parquet
.

Seja como for, nota-se que o ponto crucial para o deslinde da controvérsia é a interpretação que se dá à parte final do
caput
do art. 479 do CPP,
in verbis
:

“
Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis,
dando-se ciência à outra parte
.
”

Como pontuado pela magistrada ao tornar sem efeito a admissão dos documentos do dia 8, o Superior Tribunal de Justiça considera que “
este prazo de 3 dias úteis se refere também à ciência da outra parte, ou seja, tanto a juntada aos autos do documento ou objeto a ser exibido quando do julgamento, bem como a ciência desta juntada à parte contrária, devem ocorrer no prazo de 3 dias úteis previsto no art. 479 do Código de Processo Penal
” (STJ, Recurso Especial n. 1.637.288/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 8.8.2017; data da publicação: 1o.9.2017).

Contudo, é necessário registrar que tal orientação a respeito do tema
não é vinculante
, e que, malgrado o STJ seja reputado o órgão responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal em todo o País, não se trata de uma Corte infalível em suas decisões, mas que está sujeita – como esta – a erros, tanto que, não raro, vê-se compelida a modificar seu entendimento acerca dos mais variados temas, o que é normal e salutar, pois o engessamento da jurisprudência poderia nos comprometer com graves equívocos do passado.

Parece-me que a redação do dispositivo em comento é claríssima em exigir o intervalo mínimo
apenas
em relação à efetiva juntada dos documentos, e
não
em relação à ciência da parte contrária. Não fosse assim, a construção do texto seria diferente – algo como “
durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis,
e cuja juntada tenha sido informada à parte contrária com a mesma antecedência
”.

Esse, aliás, era o raciocínio por trás da redação original do art. 475 do CPP,
antes
da modificação operada pela Lei n. 11.689/2008:

“
Art. 475. Durante o julgamento não será permitida a produção ou leitura de documento que não tiver sido
comunicado à parte contrária, com antecedência, pelo menos, de três dias
, compreendida nessa proibição a leitura de jornais ou qualquer escrito, cujo conteúdo versar sobre matéria de fato constante do processo.
”

Da forma como está positivada
hoje
, no art. 479,
caput
, do CPP, a norma exige tão somente que se dê “
ciência à outra parte
”, sem definição de antecedência mínima em relação à sessão de julgamento.

É o entendimento de Renato Brasileiro de Lima:

“
A nosso ver, esse prazo de 3 (três) dias úteis diz respeito exclusivamente à juntada do documento, daí por que
a comunicação à parte contrária pode ser feita a menos de 3 (três) dias do julgamento
” (
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.208; destaquei).

Em respaldo à interpretação ora sustentada, tem-se a percepção de que
exigir
a observância do prazo em questão no que diz respeito à ciência da parte contrária
implicaria subordinar
a parte interessada na exibição do documento ou objeto, e que tenha se desincumbido de seu ônus probatório com a antecedência legal, à morosidade, inércia ou desídia da serventia judicial responsável pela intimação da outra parte. Apenas a título ilustrativo, considere-se a seguinte hipótese: a defesa apresenta documentos que pretende exibir em plenário com antecedência de 1 (um) mês, mas a secretaria do juízo somente promove a intimação do MP 2 (dois) dias antes da sessão do Júri. Não me parece razoável indeferir a juntada, exibição e discussão desses documentos em tal situação. Se a parte, em tese, surpreendida pelos novos documentos não se sente apta a se manifestar a respeito deles até ou durante a sessão de julgamento, que, peça, então, de maneira fundamentada, o adiamento do ato.

A propósito, convém consignar que, quando se trata da instituição do Júri, não há falar apenas em ampla defesa, mas em “
plenitude de defesa
”, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Constituição da República, razão pela qual é inconcebível que o réu seja prejudicado pela eventual demora em se dar ciência à acusação a respeito de documentos tempestivamente encartados nos autos.

Portanto, considero
contra legem
a solução encontrada pela magistrada no caso dos autos, uma vez que Sua Excelência deveria ter mantido a decisão que admitira a juntada dos documentos apresentados pelo causídico em 8 de junho de 2022. Além disso, verifico que, ao tornar sem efeito esse
decisum
e proibir o advogado e exibir tais documentos na sessão do Júri, a juíza presidente do Conselho Sentença incorreu em cerceamento de defesa e causou inequívoco prejuízo ao acusado, que se viu privado de uma atuação mais ampla de seu causídico e, quer coincidente, quer consequentemente, foi condenado pelo apertado placar de 4 votos a 3.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para anular a sessão do Tribunal do Júri e, consequentemente, a condenação de
Marcelo Wypychovoski
, determinando que uma nova sessão de julgamento seja realizada, admitindo-se a exibição dos documentos apresentados pela defesa em 8 de junho de 2022, sem prejuízo de outros que venham a ser juntados com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis em relação à solenidade.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (VOGAL):

Senhor presidente,

Peço vênia a vossa excelência, para acompanhar o voto do eminente revisor, em razão do princípio da não surpresa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023